Tribunal: TJMT
Processo: 1048738-16.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048738-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO OLIVEIRA VENTURA DA SILVA - CPF: 071.809.541-36 (RECORRENTE), PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE - CPF: 862.834.721-68 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1048738-16.2023.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: GUSTAVO OLIVEIRA VENTURA DA SILVA.

Recorrida: PIC PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRAS DESCONHECIDAS E CONTESTADAS - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – USO DE SENHA PESSOAL E INSTRANSFERÍVEL NÃO COMPROVADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cabe ao requerido comprovar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedor de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Tal comprovação, no entanto, não ocorreu.

2.

Tentativa de solução administrativa inexitosa.

3.

O requerido não trouxe maiores esclarecimentos sobre o fato de insistir na alegação de que houve uso de senha e cartão presencial, em contestação eminentemente genérica.

4.

Configura falha na prestação do serviço quando o reclamante contesta as compras realizadas por terceiros, associado à inércia da reclamada em atender a solicitação administrativa do reclamante, se não bastasse, a inclusão indevida dos dados do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

5.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Demonstrada a falha na prestação de serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que e impõe.

7.

Não comprovada à legalidade do débito, impõe-se a improcedência do pedido contraposto.

8.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e acolheu o pedido contraposto no valor de R$ 989,92 (novecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), acrescido de juros e correção monetária, ambos contados a partir do vencimento.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos, bem como, que seja afastada a condenação em pedido contraposto.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual ao recorrente alega que é titular de um cartão de crédito administrado pelo recorrido e que na fatura de março/2022 foram lançados débitos que desconhece, no valor de R$ 989,92 (novecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), e ainda, inseriu seu nome no cadastro de inadimplentes.

Aduz que contatou a requerida e contestou as compras indevidas realizadas por terceiros, fazendo uso indevido de seus dados bancários, apesar disso, o requerido se manteve inerte.

A requerida em sua defesa aduz que
“
as transações são legítimas e sem indícios de irregularidade em sua conta biometricamente validada no aplicativo PICPAY, que os pagamentos foram efetivados valendo-se do cartão de crédito devidamente cadastrado em titularidade do requerente e emitido pelo Banco Inter
. [...] que as transações foram realizadas com senha pessoa do autor através do aplicativo .

Assim, postula a declaração de inexistência do débito e, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.
In casu
, o julgamento de improcedência se pautou na tese de que “
não justifica o reclamante o uso da sua conta na realização do pagamento questionado, por terceiros, mediante uso de senha pessoal e intransferível da conta do aplicativo, tampouco demonstra minimamente que o aparelho celular onde instalado o aplicativo tenha sido objeto de fraude, não comprovando, desse modo, que a transação financeira é de natureza fraudulenta
.”

Como é sabido, cabe à requerida comprovar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedor, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Tal comprovação, no entanto, não ocorreu.

No caso, entendo que cabe a condenação do requerido em danos morais.
Pois, ao contrário do que afirma o requerido, não há qualquer de que as transações comerciais foram realizadas com a presença física do cartão e uso de senha pessoal.

O conjunto probatório acostado ao feito demonstra que,
todas

as operações questionadas foram realizadas por meio da internet e para tanto não há necessidade de utilização de senha
,
mas somente informar o código de segurança composto por 3 (três) números localizados no verso dos cartões, o que pode ser facilmente obtido de forma fraudulenta
, por pessoas inescrupulosas quando o cartão é entregue para efetivar algum pagamento junto a estabelecimento comercial, onde já ficam registrados os demais dados do cartão (nome do seu titular, numero do cartão etc.).

Oportuno, salientar que o sistema de utilização de cartão que não pode ser considerado infalível, porque não prevê a hipótese em que pessoas furtam ou se apropriam de cartão e conseguem acesso à senha por fraude.

O requerido não comprova que as compras contestadas pelo autor, foram realmente realizadas mediante uso de senha pessoal e intransferível. O relatório de pagamentos colacionado na contestação é insuficiente para comprovar tal alegação.

Além disso, o cartão dotado de chip, manipulado por senha pessoal,
não impede a realização de práticas fraudulentas, com a clonagem de cartões magnéticos e decodificação das senhas pessoais.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR
.
BANCÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA CONTESTADA. COBRANÇA INDEVIDA
.
NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A COMPRA FOI FEITA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL
.
PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 QUE COMPORTA MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. JUROS DE MORA QUE INCIDEM DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. ENUNCIADO No 1, B, TURMA RECURSAL PLENA DO TJPR. Recurso da parte autora conhecido e provido. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0001125-65.2020.8.16.0071 - Clevelândia - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 26.08.2021) (TJ-PR - RI: 00011256520208160071 Clevelândia 0001125-65.2020.8.16.0071 (Acórdão), Relator: Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, Data de Julgamento: 26/08/2021, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 30/08/2021).

RECURSOS INOMINADOS. COMPRA DE PRODUTO.
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. CONTINUIDADE DA COBRANÇA NO CARTÃO DE CRÉDITO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSOS IMPROVIDOS.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Caracteriza falha na prestação do serviço, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, a conduta da administradora do cartão de crédito que realiza o procedimento de cancelamento de compra com demasiada demora, ensejando na cobrança de parcelas no cartão de crédito da Autora, embora esta tenha realizado reclamação administrativa
. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC (TJ-MT - RI: 10280648520218110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/05/2023).

Portanto, configura falha na prestação do serviço a utilização indevida do cartão por terceiros, bem como a inércia do reclamado em atender a solicitação administrativa da reclamante, se não bastasse, a inclusão indevida dos dados do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa, sendo afastado o fato de terceiro, em razão da teoria do risco da atividade que desempenha.

Com relação aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia do reclamado.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação do recorrido ao pagamento da importância de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o recorrido a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ademais, demonstrada a falha na prestação do serviço, impõe-se inexigibilidade do débito questionado.

Por fim, não comprovada à legalidade do débito, impõe-se a improcedência do pedido contraposto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito questionado e condenar o reclamado a pagar em favor da reclamante, o valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como, afastar a condenação em pedido contraposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024